Tribunal: STF
Processo: RE 1264848
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.718/2018. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE. ATO LIBIDINOSO QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO DEIXA VESTÍGIOS. AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RELATOS DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESSA NATUREZA, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO. ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CORRETA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Doc. 7, p. 7)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. (Doc. 7, p. 22-33 e doc. 8, p. 1-7)
    Argumenta que os referidos dispositivos foram violados na medida em que: i) não há provas de autoria e materialidade do fato delituoso; ii) não foi aplicada de forma retroativa norma penal posterior mais benéfica; iii) a dosimetria da pena está equivocada; e iv) foi determinada a execução provisória da pena. 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, verifica-se que a questão relativa à aplicação retroativa da Lei 13.718/2018 não foi debatida no acórdão recorrido. Além disso, o recorrente não opôs embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas: 
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela. 
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado. 
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). 
    (...) 
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria. 
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176) 
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II Agravo regimental improvido.” 
    Ademais, a resolução atinente à alegada falta de provas de autoria e materialidade, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    Alegação de que o depoimento testemunhal foi inconsistente, sem possibilidade de relatar como teria ocorrido a agressão física, traz questão atinente ao reexame de fatos e provas que fundamentaram a condenação. Argumento inviável face à vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. Suposta violação ao texto constitucional, se existente, demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, especificamente, do Código de Processo Penal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 662.133-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013, grifei) 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No que tange à pretendida aplicação da pena-base no mínimo legal, o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 
    Por fim, quanto ao alegado cumprimento indevido da pena, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, PROVEJO parcialmente o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo observe o decisum proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 e, tendo em vista o deferimento do pedido de efeito suspensivo do apelo extremo, avalie se o ora recorrente preenche os requisitos necessários para manutenção de sua liberdade. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente